Tribunal: TJPA
Processo: 0003478-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003478-68.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2014580002546-1, no valor de R$ 18.347,66, em razão de vício na constituição do crédito tributário referente à Taxa Administrativa Anual dos Relatórios de Informações Ambientais (RIA), relativa aos períodos de 2009/2010 e 2010/2011. A sentença também determinou a extinção da correspondente execução fiscal, por ausência de notificação válida que assegurasse o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve regular notificação da empresa embargante quanto à constituição do crédito tributário relacionado à Taxa RIA; (ii) verificar se a ausência dessa notificação compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e acarreta a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito tributário sujeito a lançamento de ofício, como é o caso da Taxa RIA, exige notificação válida do contribuinte para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 142, 145 e 149 do CTN e o art. 5º, LV, da CF/1988.

4.

A ausência de comprovação documental por parte do Estado do Pará quanto à notificação da contribuinte compromete a validade do lançamento e torna o crédito inexigível, afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA.

5.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de vício na constituição do crédito, como a inexistência de notificação válida, o que impede o exercício do contraditório em sede administrativa.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de notificação regular do lançamento invalida o crédito tributário e enseja a nulidade da CDA e da execução fiscal respectiva (REsp 478.853/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22.09.2003).

7.

A regularidade do procedimento administrativo é pressuposto de validade da atuação fiscalizatória, ainda que fundada em normas de proteção ambiental. A atuação estatal deve observar os direitos fundamentais do administrado, não se sobrepondo o interesse público à observância do devido processo legal.

8.

A ausência de título executivo válido impõe, como consequência lógica, a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida do contribuinte acerca da constituição do crédito tributário por lançamento de ofício compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

2.

A nulidade do título executivo tributário acarreta a extinção da correspondente execução fiscal por inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante demonstração de vícios no processo administrativo de constituição do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 142, 145, 149, 202, 203, 204; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 478.853/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22.09.2003; TRF-4, AC 5036830-38.2018.4.04.7100, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 15.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.691.311/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.12.2020; TJMG, Ap. Cív. 1.0145.07.422266-5/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 20.10.2023; Súmula 392/STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA
, julgou procedente o pedido da parte embargante, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2014580002546-1, no valor de R$ 18.347,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), e determinando a extinção da execução fiscal correspondente.

Historiando os fatos, MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA ajuizou a ação suso mencionada com a finalidade de anular a CDA mencionada, sustentando, em síntese, a nulidade absoluta do título executivo por ausência de notificação regular quanto à constituição do crédito tributário. Argumentou violação ao devido processo legal, com ausência de contraditório e ampla defesa, e inexistência de processo administrativo válido que possibilitasse a impugnação prévia do débito tributário relacionado à Taxa Administrativa Anual dos Relatórios de Informações Ambientais (RIA), referente aos exercícios de 2009/2010 e 2010/2011.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, e com fundamento nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional,
JULGO PROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal opostos por MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA. em face do ESTADO DO PARÁ, para determinar:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela provisória anteriormente concedida, determinando a exclusão definitiva do débito dos cadastros da dívida ativa estadual e a abstenção de qualquer cobrança relacionada ao crédito ora declarado nulo;

b)
DECLARAR NULA
a Certidão de Dívida Ativa nº 2014580002546-1, no valor original de R$ 18.347,66 (dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), por vício insanável na constituição do crédito administrativo, decorrente da inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

c)
DETERMINAR
a extinção da Execução Fiscal nº 0005178-21.2015.8.14.0039, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

d)
CONDENAR
o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, por força de lei”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, argumentou que a CDA preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN e que o Auto de Infração Ambiental, que fundamenta a dívida, foi regularmente lavrado pela SEMAS, órgão competente.

Destacou também a legitimidade do poder-dever de fiscalização ambiental do Estado e invocou os princípios da legalidade, moralidade e proteção ao meio ambiente, afirmando que a atuação da Administração Pública ocorreu dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecida a validade da CDA e, consequentemente, a manutenção da execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa embargante.

Em contrarrazões, a parte apelada sustentou que a sentença está amparada em fundamentação jurídica sólida e na jurisprudência dos tribunais superiores. Ressaltou a ausência de notificação válida no processo administrativo que originou o lançamento da Taxa Administrativa Anual de Relatório de Informação Ambiental (RIA), o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegou que a inexistência de Auto de Infração ou notificação de lançamento em desfavor da empresa torna nula a constituição do crédito tributário.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do título executivo, com base na ausência de elementos essenciais à validade da constituição do crédito tributário.

O Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo sobre posse de terras, declarando desnecessária sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a sentença reconheceu, de forma equivocada, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014580002546-1. Argumenta que a referida CDA preenche todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, sendo dotada de presunção de legitimidade, certeza e exigibilidade, não havendo qualquer vício que justifique sua anulação.

Aduz que a autuação da empresa embargante encontra amparo na legislação ambiental vigente, em especial no artigo 225, §1º, inciso VII e §3º da Constituição Federal, competindo à Administração Pública estadual, por meio da SEMAS, exercer o poder-dever de fiscalização e imposição de sanções administrativas, inclusive mediante lançamento de ofício da Taxa Administrativa Anual dos Relatórios de Informações Ambientais (RIA), razão pela qual requer a integral reforma do decisum para o restabelecimento da execução fiscal.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, é necessário destacar que a CDA em questão refere-se à cobrança da Taxa Administrativa Anual de Relatórios de Informações Ambientais (RIA), referente aos períodos de 2009/2010 e 2010/2011, instituída pelo Decreto Estadual n.º 1.881/2009 e cuja exigência é de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Tal taxa, por sua natureza, sujeita-se ao regime de lançamento de ofício, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional, exigindo, portanto, a notificação do contribuinte como condição de eficácia do lançamento.

O vício apontado pela empresa embargante, ora apelada, consiste na ausência de notificação válida sobre a constituição do crédito, de modo a impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Tal alegação não foi infirmada nos autos, pois o Estado do Pará, ora apelante, limitou-se a afirmar genericamente que o procedimento administrativo tramitou regularmente, sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação documental de que a embargante foi devidamente notificada para acompanhar e impugnar o lançamento.

Ressalte-se que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca de irregularidade no processo de constituição do crédito. É exatamente esse o cenário dos autos, em que o conjunto probatório evidencia a inexistência de notificação eficaz, maculando a validade da cobrança e autorizando o reconhecimento da nulidade da CDA.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Trata-se de garantia constitucional que deve ser observada com rigor, especialmente quando o procedimento possa culminar em imposição de penalidades ou encargos financeiros ao administrado.

Na doutrina, é firme a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao assinalar que:

“A Administração Pública, ao exercer seu poder de polícia, especialmente na seara sancionatória, deve obedecer ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia do interessado, sob pena de nulidade do ato sancionatório.”

Igualmente, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que:

“A validade dos atos administrativos depende da observância do devido processo legal, especialmente quando envolvem sanções. A ausência de notificação válida do administrado implica vício insanável do procedimento.”

Nesse contexto, a ausência de prova de que a empresa foi formalmente notificada da instauração do processo administrativo ou da lavratura de eventual auto de infração inviabiliza a constituição válida do crédito tributário e, por consequência, a sua exigibilidade por meio de execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o vício na constituição do crédito tributário, por ausência de notificação válida, compromete a eficácia da CDA. Nesse sentido:

“A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos ‘acusados em geral’ quanto aos ‘litigantes’, seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.”
(STJ – REsp 478.853/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22/09/2003)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o contraditório e a ampla defesa são princípios indissociáveis do devido processo legal, sendo sua observância indispensável em qualquer procedimento que implique restrição de direitos ou imposição de deveres aos particulares. A violação a tais princípios compromete a validade do ato administrativo e de todos os seus efeitos.

No caso dos autos, o vício não reside apenas na CDA em si, mas remonta ao próprio procedimento administrativo que lhe deu origem, que careceu de publicidade e de oportunidade de defesa ao administrado. Essa falha formal e material compromete a higidez do título executivo, tornando-o insuscetível de correção posterior, conforme preconiza a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Frise-se que a jurisprudência pátria também se firmou no sentido de que a inexistência de comprovação da notificação do contribuinte para fins de apresentação de defesa administrativa configura cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade do título executivo e, por conseguinte, da execução fiscal. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando o Embargante ao pagamento de custas e honorários. O Apelante alega nulidade da CDA referente ao ISSQN dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, sustentando que não foi notificado quanto ao lançamento do tributo, nem por carta nem por edital, o que teria cerceado seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve regular notificação do contribuinte acerca do lançamento dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015; (ii) verificar se a ausência de notificação acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito tributário, para ser constituído validamente, exige a notificação do contribuinte acerca do lançamento, conforme previsto no art. 142 e 145 do CTN. A ausência dessa notificação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

4. O Apelante havia solicitado a baixa de sua inscrição como contribuinte de ISSQN no Município de Juiz de Fora, informando endereço fiscal em Cataguases. A ausência de provas de que o Fisco enviou a notificação ao endereço atualizado, nem mesmo por edital, evidencia a nulidade do procedimento de lançamento do tributo.

5.
A legislação municipal (Lei n. 10.630/2003, art. 44) e o Código Tributário Nacional exigem a regular notificação do contribuinte antes da inscrição do débito em dívida ativa, sendo tal formalidade indispensável à validade do crédito tributário.

6.
Jurisprudência do STJ e do TJMG reafirma que a ausência de notificação do contribuinte acerca do lançamento de ofício implica nulidade da CDA, resultando na extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para acolher os embargos à execução fiscal e julgar extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito. Tese de julgamento: A ausência de notificação do contribuinte acerca do lançamento de ISSQN, seja por carta ou edital, invalida a Certidão de Dívida Ativa e extingue a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 145, 150, § 4º, 204; Lei n. 10.630/2003, art. 44 (Município de Juiz de Fora). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.691.311/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0145.07.422266-5/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 20/10/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .22.122832-3/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 29/11/2022.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50090308920208130145, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2024)

“
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN). 3.
A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.
(TRF-4 - AC: 50368303820184047100 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma)

A argumentação do Estado do Pará no sentido de que o auto de infração lavrado pela SEMAS encontra respaldo constitucional na tutela do meio ambiente, embora juridicamente relevante, não se sobrepõe à necessidade de regularidade formal e substancial no procedimento que dá origem ao crédito tributário. A atuação administrativa, mesmo quando voltada à proteção de bens jurídicos de elevada relevância, como o meio ambiente, não pode se dar em desconformidade com as garantias constitucionais fundamentais.

A prevalência do interesse público, invocada pelo apelante, não autoriza o atropelo das formas legais que regulam a atuação da Administração Pública, sobretudo aquelas que têm por escopo assegurar os direitos dos administrados frente ao poder estatal. O exercício do poder de polícia ambiental, ainda que legítimo, deve observar os trâmites legais e os direitos do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos administrativos dele decorrentes.

A sentença apelada demonstrou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação da notificação da empresa, o que impede o reconhecimento da regular constituição do crédito tributário. Nesse cenário, a conclusão pela nulidade da CDA é medida que se impõe, diante da ofensa ao devido processo legal e da ausência de elemento essencial à exigibilidade da dívida.

A pretensão do Estado de ver reformada a sentença, para reconhecimento da higidez do título, não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi apresentada qualquer prova idônea de que o procedimento administrativo obedeceu aos preceitos legais indispensáveis à validade do lançamento.

A tentativa de inversão do ônus da prova, por parte do apelante, no sentido de imputar à embargante a demonstração da irregularidade do procedimento administrativo, não encontra amparo no ordenamento jurídico. Como se sabe, a administração pública, ao exercer o poder de autoexecutoriedade, deve guardar nos autos administrativos os elementos que justifiquem a validade de seus atos, especialmente quando contestados em juízo.

Em matéria tributária, é imperioso reconhecer que o lançamento é o momento inaugural da constituição do crédito, que somente se aperfeiçoa com a ciência do sujeito passivo, seja por notificação pessoal, postal com AR, ou publicação oficial, desde que haja confirmação de sua eficácia. Não sendo demonstrada tal ciência, o lançamento é ineficaz, e o crédito, inexigível.

No caso em exame, é evidente que a ausência de notificação compromete a eficácia do lançamento tributário e, por conseguinte, fulmina a exigibilidade do crédito, tornando a CDA nula de pleno direito, como bem reconheceu a r. sentença.

A consequência lógica desse reconhecimento é a extinção da execução fiscal, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo, uma vez que não subsiste título executivo hábil a embasar a ação de cobrança promovida pelo Estado.

Por essas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para manter incólume a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 2014580002546-1 e declarou a extinção da execução fiscal nº 0005178-21.2015.8.14.0039, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2026